Tribunal: TJMT
Processo: 0000015-75.2016.8.11.0082
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000015-75.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SOLIMOES TURISMO LTDA - CNPJ: 02.441.044/0001-82 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), EDILSON ROSENDO DA SILVA - CPF: 346.392.331-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROY LEOPOLDO SANO LAURINDO - CPF: 040.997.201-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - REGULAMENTAÇÃO DE COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - LEI COMPLEMENTAR No 389/2015 ––– MATÉRIA AFETA PRIVATIVAMENTE À UNIÃO – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SOBRE DIREITO CIVIL – VÍCIO FORMAL E MATERIAL - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ATO DE EFEITO CONCRETO - VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE –DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

O Supremo Tribunal Federal em situações semelhantes ao caso
sub judice
já firmou entendimento no sentido de que a regulação de preço de estacionamento e/ou vedação da cobrança é matéria de direito civil e, nessa condição, inserta na competência privativa da União para legislar (art. 22, I, CF). Precedentes: ADI 1623, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2011; ADI 4008, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2017.

2.

Ato de efeito concreto que se compatibiliza com a impetração do
writ
por resultar em violação à direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei n. 12.016/2009.

3.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
SOLIMÕES TURISMO LTDA
, contra ato tido por ilegal perpetrado pelo Prefeito Municipal de Cuiabá, concedeu a segurança almejada consistente na suspensão dos efeitos dos artigos 173, 174 e 175 da Lei Complementar Municipal no 389/2015, com a declaração incidental da inconstitucionalidade formal e material.

Em suas razões, defende ser indispensável observância das disposições da Lei Municipal de Uso, Ocupação e Urbanização do Solo, acrescentando que a referida Lei,
“atende as diretrizes gerais e específicas do Estatuto da Cidade, norma federal e geral que dita as regras de ordenação e ocupação do território urbano”
(ID 2274624 – pág. 1).

Argumenta, também, que o município possui competência para legislar sobre interesse local/suplementar e direito de propriedade, e que
“em nenhum momento os dispositivos dos artigos 173, 174 e 175 da mencionada norma municipal adentram na competência exclusiva da União, muito menos esvaziam o conteúdo do direito de propriedade”
(ID 2274615 – pág. 4).

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para denegar a ordem e manter os dispositivos legais em referência, na sua integridade e pelos próprios fundamentos.

Tempestividade certificada no ID 2274709.

Intimada para apresentar contrarrazões (ID 2274725), a Apelada deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID 2274742 – pág. 2).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça,

no ID 78716480, opina pelo provimento do recurso e reforma da sentença reexaminada, “
com vistas à defesa da ordem urbanística
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 14, § 1o, Lei n. 12.016/2009).

Na origem, a empresa Apelada buscava a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar municipal e, por conseguinte, obter permissão para continuar no exercício da sua atividade comercial, sem as sanções ora estipuladas.

O juízo
a quo
concedeu a ordem e

reconheceu a inconstitucionalidade formal e material dos dispositivos da Seção III – Da Cobrança de Estacionamentos (art. 173 a 175), do Capítulo VII – Da Compatibilidade de Vizinhança, da Lei Complementar Municipal n. 389/2015, nos seguintes moldes:

“
Quanto à inconstitucionalidade formal
. Ao disciplinar questão relativa à cobrança de estacionamentos (...) o
legislador municipal não se ateve a editar norma de natureza ambiental ou urbanística
, tampouco se limitou a regulamentar matéria de interesse local. Resta evidente que (...)
adentrou, sim, em matéria que compete privativamente à União legislar, qual seja, de Direito Civil
, conforme prelecionada o art. 22, inciso I, da Constituição Federal. (....)
quanto trata a respeito da cobrança pela prestação de serviços de estacionamento ou guarda de veículo, transcende à ordenação das cidades (...)objeto do Direito Urbanístico
.

Quanto à constitucionalidade material
. Ademais, os artigos 173, 174 e 175 da Lei Complementar Municipal n. 389/2015
violam o direito fundamental à propriedade
(CF, art. 5o, inciso XXII), na medida em que limitam a exploração econômica do bem pelo seu proprietário, impedindo-o que seja remunerado pela prestação de serviço de estacionamento ou guarda de veículo (...).

[
...]

Por outro lado, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial e, DECLARO, incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal e material dos artigos 173, 174 e 175, todos da Lei Complementar n. 389/2015, com fundamento nos artigos 1o, inciso IV, 5o, inciso XXII, 22, inciso I, 170, inciso II e parágrafo único, todos da Constituição Federal de 1988, por conseguinte, CONCEDO a ordem almejada para confirmar a liminar concedida às fls. 44/45.

Nesses termos, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Município de Cuiabá (MT), por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei n. 12.016/2009.

P.R.I.C..” (ID n. 2274484 à ID n. 2274588). (grifei).

O Município apelante sustenta que, além da sobredita legislação estar de acordo com as regulamentações correlatas – tanto municipais quanto federais – o ente público municipal detém competência para legislar sobre matéria urbanística e de interesse público local/suplementar, de modo a autorizá-lo a regulamentar a proibição de cobrança de estacionamentos em Cuiabá/MT.

Sem razão. Explico.

A Constituição Federal, em seu artigo 22, I, estabelece que compete privativamente à União legislar, dentre outros, sobre direito civil.

Pois bem. O Supremo Tribunal Federal em situações semelhantes ao caso
sub judice
, em primazia à competência legiferante da União, já debateu o tema no sentido de afastar a competência dos demais entes. A jurisprudência constitucional foi firmada especialmente no julgamento da ADI 1.623/RJ, que restou assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. ESTACIONAMENTO EM LOCAIS PRIVADOS. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 22, I DA CONSTITUIÇÃO. Esta Corte, em diversas ocasiões, firmou entendimento
no sentido de que invade a competência da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I da CF/88) a norma estadual que veda a cobrança de qualquer quantia ao usuário pela utilização de estabelecimento em local privado
(ADI 1.918, rel. min. Maurício Corrêa; ADI 2.448, rel. Min. Sydney Sanches; ADI 1.472, rel. min. Ilmar Galvão). Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

(ADI 1623, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2011, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00011 RT v. 100, n. 909, 2011, p. 337-341)

Na ocasião, o Relator, Ministro Joaquim Barbosa, bem resumiu:

“(...)
Esta Corte, em três ocasiões, firmou o entendimento de que normas dessas naturezas invadem a competência da União para legislar sobre direito civil
(art. 22, I da Constituição Federal de 1988). (...) a Corte assentou que normas como a ora atacada ofendem também o direito de propriedade (art. 5o, XXII da CF/88), pois impedem que o particular seja remunerado pela utilização de estacionamento em seu próprio terreno ou área privada.”

O entendimento está impresso em decisões ao longo do tempo:

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – DIREITO CIVIL – ESTACIONAMENTO – SHOPPING CENTER – HIPERMERCADOS – GRATUIDADE – LEI No 4.541/2005, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – PRECEDENTES.
Invade competência legislativa da União, prevista no artigo 22, inciso I, da Carta da República, norma estadual que veda a cobrança por serviço de estacionamento em locais privados
. Precedentes: Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 1.472/DF, relator ministro Ilmar Galvão, no 2.448/DF, relator ministro Sydney Sanches, e no 1.623/RJ, relator ministro Joaquim Barbosa. (AI 730856 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 06-06-2014 PUBLIC 09-06-2014). (grifei)

COMPETÊNCIA NORMATIVA – SHOPPING CENTER – ESTACIONAMENTO – COBRANÇA – DISCIPLINA LOCAL.
Surge conflitante com a Constituição da República lei de unidade da Federação dispondo sobre isenção do pagamento de estacionamento em shopping center
. Precedentes: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade no 1.623/RJ, relator ministro Moreira Alves, e ações diretas de inconstitucionalidade no 2.448/DF, relator ministro Sydney Sanches, no 1.918/ES, relator ministro Maurício Corrêa, e no 1.623/RJ, relator ministro Joaquim Barbosa, com acórdãos publicados no Diário da Justiça de 5 de dezembro de 1997, 13 de junho de 2003, 1o de agosto de 2003 e 15 de abril de 2011, respectivamente. (ADI 3500, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-230

DIVULG 26-10-2018

PUBLIC 29-10-2018)

Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei distrital que regulou preço cobrado por estacionamento. Inconstitucionalidade formal e material. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a regulação de preço de estacionamento é matéria de direito civil, inserindo-se na competência privativa da União para legislar (CF/88, art. 22, I). Inconstitucionalidade formal. Precedentes: ADI 4.862, rel. Min. Gilmar Mendes; AgR-RE 730.856, rel. Min Marco Aurélio; ADI 1.623, rel. Min. Joaquim Barbosa. 2. Ressalva de entendimento pessoal do relator, no sentido de que a regulação de preço na hipótese configura violação ao princípio da livre iniciativa (CF/88, art. 170). Inconstitucionalidade material. 3. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da norma.

(ADI 4008, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 15-12-2017

PUBLIC 18-12-2017)

Os argumentos apresentados pela parte apelante foram devidamente refutados na sentença atacada, cujo suporte argumentativo ajusta-se à diretriz jurisprudencial que a Suprema Corte pátria assentou na controvérsia posta.

Nessa intelecção, este Tribunal de Justiça, inclusive em sede mandamental, ratificou sentença nos mesmos moldes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – PROIBIÇÃO DE COBRANÇA – ESTACIONAMENTO – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – FORMAL E MATERIAL – MATÉRIA LEGISLATIVA DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – DIREITO À PROPRIEDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE COMPETÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Município de Cuiabá não pode proibir a cobrança de estacionamento por estabelecimentos comerciais, por ser matéria de competência da União (direito civil), envolvendo direito à propriedade, e também face aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência - artigo 170, caput, e inciso IV, da Constituição Federal. 2. “(...) invade a competência da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I da CF/88) a norma estadual que veda a cobrança de qualquer quantia ao usuário pela utilização de estabelecimento em local privado (ADI 1.918, rel. min. Maurício Corrêa; ADI 2.448, rel. Min. Sydney Sanches; ADI 1.472, rel. min. Ilmar Galvão). Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 1623, Relator (a): Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2011, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00011 RT v. 100, n. 909, 2011, p. 337-341) 3 – Esta matéria já foi objeto de debate em nossa Suprema Corte,
sendo declarada a inconstitucionalidade de atos normativos similares (conforme ADI 4862/ PR), pois a cobrança de taxa de estacionamento em shoppings centers, escolas particulares, hospitais entre outras empresas, é matéria legislativa de competência da União, não podendo os Municípios editarem leis que regulem o assunto
. (N.U 0000469-55.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 03/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO MANDAMENTAL – PROIBIÇÃO DE COBRANÇA – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – OFENSA À LIVRE INICIATIVA PRIVADA E DIREITO A PROPRIEDADE – PRECEDENTE DO STF - SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. O Município de Rondonópolis-MT não pode proibir a cobrança de estacionamento por estabelecimentos comerciais, por ser matéria de competência da União (direito civil), envolvendo direito à propriedade, e também face aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência - artigo 170, caput, e inciso IV, da Constituição Federal. Sentença ratificada. (N.U 1005845-14.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – ARTIGOS 173, 174 E 175 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 389/2015 – IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO POR DETERMINADOS ESTABELECIMENTOS – NEGATIVA QUE NÃO É DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO – ARTIGO 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRESERVAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA – ARTIGO 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSOS NÃO PROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA. Foge da competência dos Municípios, a proibição da cobrança de estacionamento, já que adentra as questões de Direito Civil, competência exclusiva da União, consoante regula o artigo 22, I, da Constituição Federal. Conforme regula o artigo 170 da Constituição Federal, há de se preservar a livre iniciativa e a livre concorrência, desde que respeitado as diretrizes estipuladas e consagradas na Carta Magna, como o respeito à função social da propriedade.

(N.U 0000058-12.2016.8.11.0082, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Ressai a invasão de competência do ente municipal, que ao dispor sobre prerrogativa de cobrança dos estabelecimentos comerciais da cidade pelo uso dos estacionamentos dispensados ao consumidor, acabou por disciplinar matéria de natureza civil e, assim, imiscuiu-se na esfera privativa da União.

As normas que regem o processo legislativo previstas na Constituição Federal são de reprodução obrigatória pelos Estados-Membros e Municípios, sob pena de incorrerem em vício insanável de inconstitucionalidade. (Precedente: STF, RE 505476 AgR / SP - SÃO PAULO; RE 586050 AgR / AC - ACRE)

No âmbito da doutrina, Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco assinalam que “
a iniciativa privativa visa subordinar ao seu titular a conveniência e oportunidade da deflagração do debate legislativo em torno do assunto reservado
”. E complementam que “(...)
o controle de constitucionalidade difuso, concreto, ou incidental, caracteriza-se, fundamentalmente, também no Direito brasileiro, pela verificação de uma questão concreta de inconstitucionalidade, ou seja, de dúvida quanto à constitucionalidade de ato normativo a ser aplicado num caso submetido à apreciação do Poder Judiciário. ‘É mister – diz Lucio Bittencourt – que se trate de uma controvérsia real, decorrente de uma situação jurídica objetiva’. Anote-se que não se faz imprescindível à alegação dos litigantes, podendo o juiz ou o Tribunal recusar-lhe aplicação, a despeito do silêncio das partes
”. (
In
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1209 e 1519).

Nesse tom, importa fazer um recorte com a Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, porquanto, embora haja o pedido incidental de inconstitucionalidade, há ato de efeito concreto que perfeitamente se compatibiliza com a impetração do
writ
por resultar em violação à direito liquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei n. 12.016/2009.

Ademais, quanto à cláusula de reserva de plenário (art. 97, Constituição Federal e súmula vinculante n. 10, STF), a situação concreta se amolda ao parágrafo único do art. 949, CPC, sendo desnecessária a remessa, nos moldes excetuados pelo dispositivo: “
Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade
quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal
sobre a questão
”. A respeito:

MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR — REAJUSTE DE SUBSÍDIO — Lei do Estado de Mato Grosso no 10.048, de 7 de janeiro de 2014 EM VIGOR À ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO — APLICAÇÃO.

Lei do Estado no 10.575, de 4 de agosto de 2017 EDITADA APÓS IMPETRAÇÃO — PERCENTUAL DO REAJUSTE — SITUAÇÃO JURÍDICA JÁ CONSOLIDADA — DIMINUIÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.

VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO — INEXISTÊNCIA — PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO NO JULGAMENTO DA ADI 4013/TO — ARTIGO 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA.

É de rigor o deferimento da segurança, ante a prova de violação de direito líquido e certo, na esteira do precedente do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 4013/TO, presente a perfeita similitude entre os casos.

Por outro lado, no momento da entrada em vigor da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.575, de 4 de agosto de 2017, a Lei do Estado no 10.048, de 7 de janeiro de 2014, em relação aos impetrantes, já havia produzido todos os seus efeitos jurídicos; logo, inadmissível a diminuição de percentual do reajuste.

Por fim, descabe a observação da cláusula de reserva de plenário consagrada no artigo 97, da Constituição da República Federativa do Brasil e na Súmula Vinculante no 10, pois o artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.

Segurança deferida.

(N.U 1005588-95.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Presidência, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 22/03/2018)

Desse modo, ante a faceta no plano constitucional e jurisprudencial, a conclusão adotada pelo magistrado
a quo
não comporta reforma.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em reexame necessário, ratifico a sentença.

Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022